Tribunal: STF
Processo: RE 547277
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL
   N. 552/49. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
   280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
        A controvérsia foi decidida
   com fundamento em legislação de índole local, circunstância que
   impede a admissão do extraordinário em virtude do óbice da Súmula
   n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.